Tribunal: TJSP
Processo: 1037784-55.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidente Típico – Amputação total de quarto dedo da mão esquerda – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido – Procedência mantida.

Prejudicada a preliminar, dou parcial provimento aos recursos oficial e do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037784-55.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WALDIR DE
SOUZA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a preliminar e deram provimento em parte aos recursos oficial e do
INSS.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037784-55.2014.8.26.0114 -Voto no 25.100
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1037784-55.2014
RECORRENTE:
Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Waldir de Souza Junior
COMARCA:
Campinas 8a Vara Cível
VOTO No 25.100
Acidente Típico Amputação total de quarto dedo
da mão esquerda Incapacidade laborativa parcial
e permanente e nexo causal caracterizados

Auxílio-Acidente devido Procedência mantida.
Prejudicada a preliminar, dou parcial provimento aos
recursos oficial e do INSS.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação do INSS contra r.
sentença, que julgou procedente pedido de auxílio-acidente em
razão de sequelas de infortúnio laboral com amputação total de
dedo anelar esquerdo (fls. 119/122).
Em caráter preliminar, pugna o INSS pela
submissão do feito ao reexame necessário. No mérito, tece
considerações gerais sobre benefícios da Previdência e, por fim,
aduz que, apesar da sequela, não há incapacidade laboral, vez que,
conforme documentação acostada, o autor voltou ao exercício de
suas funções habituais. Requer a improcedência do pedido ou, caso
mantida a condenação, que seja definido o termo inicial do
benefício, com fixação deste na data da juntada do laudo oficial aos
autos, pugnando, ainda, pela redução dos honorários de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037784-55.2014.8.26.0114 -Voto no 25.100
3
(fls. 127/137).
Contrarrazões às fls. 153/155.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, anoto que a própria r. sentença
assinalou expressamente a submissão do feito ao reexame
necessário, de modo que prejudicada tal preliminar.
Passo ao mérito, analisando, em conjunto, o
recurso oficial e a apelação do INSS.
Lide acidentária ajuizada por operador de
máquinas de construção civil, fundada em sequelas de acidente
típico, ocorrido em 10.05.2013, com amputação do quarto dedo da
mão esquerda.
Informa
ter
recebido
auxílio-doença
acidentário, contudo, apesar da alta médica, entende que persiste
incapacitado, buscando indenização infortunística.
O
acidente
foi
comunicado
pela
empregadora por meio de CAT (fl. 11), constando também relatório
do atendimento médico havido (fls. 09/10). Corroborando a natureza
ocupacional, tem-se, ainda, a concessão do mencionado auxílio-
doença acidentário à época do ocorrido (fls. 53).
Quanto à incapacidade, o exame clínico da
mão esquerda confirmou a amputação total do dedo atingido e
constatou, além de evidente prejuízo ao movimento de pinça com o
dedo lesionado, também que a “Força de preensão diminuída em grau
leve à esquerda” (fl. 92), tendo realizado registro fotográfico da lesão
(fl. 93).
Diante do observado, o expert concluiu pela
existência de incapacidade parcial e permanente, e pela relação de
causalidade das sequelas com o acidente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037784-55.2014.8.26.0114 -Voto no 25.100
4
SOBRE A DOENÇA: A parte requerente é portadora
das seguintes doenças: 1) Sequela consolidada de amputação traumática do
quarto dedo esquerdo. (...) A anamnese, o exame físico pericial e os
documentos/exames apresentados confirmam a lesão descrita. (...) SOBRE A
CAPACIDADE LABORAL: Sabe-se, que, a função primária da mão é a apreensão,
para segurar ou manipular objetos. Os achados do exame físico evidenciam
dano parcial e permanente. A perda anatômica do quarto dedo esquerdo (mão
não dominante) acarreta prejuízo funcional para atividades que exijam destreza e
força com a mão esquerda. Logo, no caso em questão, o autor apresenta
necessidade de esforços suplementares para a realização de suas atividades
habituais. SOBRE O NEXO CAUSAL: Considerando os fatos e documentos
verificados na perícia médica, pode-se concluir que o autor sofreu um acidente de
trabalho típico em 10/05/13. Há nexo causal. (fls. 94/95 destaquei)
Não constam dos autos elementos técnicos
que refutem o parecer oficial.
No mais, também não há como negar a
repercussão laboral que a sequela apurada promove.
A função exercida pelo autor por certo exige
habilidade manual (operador de máquinas) e, ainda que tenha
mantido o exercício das mesmas atividades laborativas, resta certa a
necessidade de emprego de maior esforço, a qual caracteriza
redução da capacidade indenizável pela legislação infortunística.
Trata-se,
portanto,
de
incapacidade
laborativa parcial e permanente, sendo de rigor manter-se a
concessão do auxílio-acidente (artigo 86, da Lei no 8.213/91).
Fixo o termo inicial do benefício no dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, em 30.10.2013 (fl. 53), pois,
tratando-se de sequela de amputação, já naquela data era possível
aferir a consolidação das lesões.
Em caso de afastamentos posteriores ao
termo inicial supra, em decorrência das mesmas sequelas, o auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037784-55.2014.8.26.0114 -Voto no 25.100
5
acidente deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação
do auxílio-acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato gerador,
conforme Decreto Lei no 3.048/99, art. 104, §6o.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a decisão proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário
do C. STF, em análise de repercussão geral, Recurso Extraordinário
no 870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto
na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária débitos
da Fazenda Pública.
Assinalo que o E. Plenário da Corte
Suprema, em análise de embargos de declaração, ao rejeitá-los,
entendeu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado.
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial, decrescente, mês a mês, observando-se o disposto na
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado
pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba
honorária advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
A lei aplicável é a vigente na data do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037784-55.2014.8.26.0114 -Voto no 25.100
6
inicial, portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter vitalício da
benesse.
POSTO ISTO, prejudicada a preliminar, pelo
meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos oficial e do
INSS.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR